Tribunal: STF
Processo: ADI 6391
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDoc 84), opostos pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, contra acórdão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade por ele proposta (eDoc 79):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2.  Art. 37, XI e § 12 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005. 3. Pedido de interpretação conforme de modo a estabelecer um teto nacional para os vencimentos dos auditores fiscais municipais. 4. A possibilidade da instituição de subtetos após a vigência da EC 41/03 encoraja os entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do serviço público, buscando soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. 5. Ausência de violação aos princípios constitucionais alegados. 6. Precedente da ADI 3.872. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    O embargante alegou omissão do acórdão impugnado, que não teria enfrentado o argumento de observância do art. 37, XXII, CF, que determina que a Administração Tributária atuará de forma integrada, regra reforçada pelo art. 167, IV, da CF. 



    No entanto, em 21 de março de 2022, por meio da Petição nº 18568/2022 (eDoc 90), o PTB requer a desistência do recurso de Embargos de Declaração.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Defiro o pedido de desistência.



    Embora seja firme a jurisprudência desta Corte pela impossibilidade de desistência da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez proposta, o mesmo não se aplica quanto ao pedido de desistência apenas do recurso de embargos de declaração, uma vez que não interfere no princípio da indisponibilidade das ações de controle abstrato.



    Nesse sentido, inclusive, já decidiu a Ministra Cármen Lúcia na ADI 2862-ED, decisão de 30 de setembro de 2009.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração opostos pelo PTB.



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente